Tribunal: TJPA
Processo: 0807548-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807548-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRADICAO LOPES EIRELI

AGRAVADO: IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807548-76.2023.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE: TRADICAÇÃO LOPES EIRELI.

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - OAB PA26707-A; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO - OAB PA19905-A; e BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES - OAB PA29059-A.

AGRAVADA: IARA FABRICACAO DE ÁGUA ENVASADA LTDA – EPP.

ADVOGADO: ROBERTO LUIZ CORREA - OAB PA13403.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DESAUTORIZADO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL. GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo parcialmente pedido de tutela recursal de urgência para suspender item específico de decisão que impedia o envasamento de produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento em ação que envolve possível violação de direitos de propriedade industrial, especificamente quanto ao uso desautorizado de marca e desenho industrial em garrafões de água mineral.

III. Razões de decidir

Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso necessário se faz que estejam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sob o ângulo de tutela dos direitos de imagem da pessoa jurídica, mais precisamente no que se refere à propriedade industrial e utilização desautorizada de marca e desenho industrial, a decisão agravada encontra-se em consonância com os ditames legais do direito civil empresarial.

Há elementos indicativos de que a agravante, sob o pretexto de livre disposição de reutilização de garrafões, estaria empregando em seu benefício a marca e o desenho industrial da agravada, fixados nos garrafões de água que contêm em alto relevo a marca desta, demonstrando possível violação às regras da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Considerando tratar-se de demanda subjetiva, devendo-se resguardar a abrangência interpartes, mostram-se legítimas as determinações que impeçam a vinculação (mesmo que indireta) da água adicionada de sais produzidas pela agravante à marca e ao desenho industrial da agravada.

Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a decisão agravada, ao impedir que a agravante envasasse em qualquer recipiente especificamente destinado à água mineral, gerou enorme prejuízo à regular atividade industrial e comercial da recorrente, obstando boa parte da produção industrial e a capacidade de atendimento de seu mercado.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser parcialmente concedida a liminar pleiteada, com aplicação de efeitos suspensivos em menor dimensão do que pleiteado no recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência para suspender a efetivação do item a.4 da decisão agravada, admitindo que a agravante envase seu produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJPA, AI nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807548-76.2023.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
TRADICAO LOPES EIRELI.

ADVOGADOS:
BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - OAB PA26707-A; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO - OAB PA19905-A; e BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES - OAB PA29059-A.

AGRAVADA:
IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA – EPP.

ADVOGADO:
ROBERTO LUIZ CORREA - OAB PA13403.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
TRADICAO LOPES EIRELI
em face de
IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA - EPP
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para deferir parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência,
a fim de suspender a efetivação do item a.4 da decisão agravada, admitindo que a Agravante envase seu produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da Agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que a limitação imposta prejudica a livre concorrência; a inexistência de prejuízo à marca e ao desenho industrial; e a ausência de risco ou prejuízo ao consumidor.

Em
contrarrazões
, o recorrido sustenta que embora os arts. 4º, 6º e 7º da Lei Estadual nº 8.461/2017 – cuja eficácia foi afastada pela decisão cautelar proferida nos autos da ADIn nº 0801915-94.2017.814.0000 – regulamentem a utilização exclusiva do uso de embalagens para o envasamento de água adicionada de sal ou mineral; remanesce a eficácia da Lei Federal nº 9.279/96, norma que assegura o direito pleiteado pela Agravada, a qual foi utilizada para fundamentar o seu pedido inicial.

Assim, aduz que deve ser afastada a alegação descabida da Agravante no sentido de que não há dispositivo legal que preveja a exclusividade no uso da marca e embalagens (ou que exija a diferenciação dos vasilhames destinados ao envase de água adicionadas de sais), pois HÁ NORMA CONSTITUCIONAL e FEDERAL neste sentido que amparam a pretensão da Agravante (frisa-se: art. 5º, XXIX da CF e Lei 9.279/96), cuja observância é obrigatória, sob pena de configuração de crime, ou seja, não se trata de mera recomendação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DESAUTORIZADO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL. GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo parcialmente pedido de tutela recursal de urgência para suspender item específico de decisão que impedia o envasamento de produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento em ação que envolve possível violação de direitos de propriedade industrial, especificamente quanto ao uso desautorizado de marca e desenho industrial em garrafões de água mineral.

III. Razões de decidir

Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso necessário se faz que estejam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sob o ângulo de tutela dos direitos de imagem da pessoa jurídica, mais precisamente no que se refere à propriedade industrial e utilização desautorizada de marca e desenho industrial, a decisão agravada encontra-se em consonância com os ditames legais do direito civil empresarial.

Há elementos indicativos de que a agravante, sob o pretexto de livre disposição de reutilização de garrafões, estaria empregando em seu benefício a marca e o desenho industrial da agravada, fixados nos garrafões de água que contêm em alto relevo a marca desta, demonstrando possível violação às regras da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Considerando tratar-se de demanda subjetiva, devendo-se resguardar a abrangência interpartes, mostram-se legítimas as determinações que impeçam a vinculação (mesmo que indireta) da água adicionada de sais produzidas pela agravante à marca e ao desenho industrial da agravada.

Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a decisão agravada, ao impedir que a agravante envasasse em qualquer recipiente especificamente destinado à água mineral, gerou enorme prejuízo à regular atividade industrial e comercial da recorrente, obstando boa parte da produção industrial e a capacidade de atendimento de seu mercado.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser parcialmente concedida a liminar pleiteada, com aplicação de efeitos suspensivos em menor dimensão do que pleiteado no recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência para suspender a efetivação do item a.4 da decisão agravada, admitindo que a agravante envase seu produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJPA, AI nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007.

No presente caso, mantenho o
decisum
prolatado às
fls. ID Num. 15999134 – Pág. 1-4
, ante a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Naquele momento aduzi que para atribuição de efeito suspensivo ao recurso necessário se faz que estejam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, ou seja, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Com efeito, entendo que o efeito suspensivo pleiteado deva ser parcialmente deferido.

É que, apesar de o Pleno deste Tribunal ter julgado procedentes os pedidos formulados na ADIN nº 0801915-94.2017.8.14.0000, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei Estadual nº 8.461/2017, compreendo que, sob o ângulo de tutela dos direitos de imagem da pessoa jurídica, mais precisamente no que se referem à propriedade industrial e, consequentemente, utilização desautorizada de marca e do desenho industrial, tenho que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais do direito civil empresarial.

Percebo que há elementos indicativos de que a Agravante, sob o pretexto de livre disposição de reutilização de garrafões, estaria empregando em seu benefício a marca e o desenho industrial da Agravada, fixados nos garrafões de água que contém em alto relevo a marca desta, o que demonstra possível violação às regras da Lei 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial.

Desta forma, considerando que se trata de demanda subjetiva, devendo-se resguardar a abrangência inter partes e a natureza difusa da ação originária, mostram-se legítimas as determinações que impeçam a vinculação (mesmo que indireta) da água adicionada de sais produzidas pela Agravante à marca e ao desenho industrial da Agravada.

Sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que a decisão agravada, no momento em que impediu que a Agravante envasasse em qualquer recipiente especificamente destinado à água mineral, acabou por gerar enorme prejuízo à regular atividade industrial e comercial da recorrente, de modo a obstar boa parte da produção industrial e, por conseguinte, na capacidade de atendimento de seu mercado, gerando, obviamente, perda de capital.

Portanto, cabe a aplicação de efeitos suspensivos o agravo em menor dimensão do que pleiteado no recurso.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser parcialmente concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE

- TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO

PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA

DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO

UNANIMIDADE.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)

ASSIM
, ante o exposto
,
ancorado no julgado o TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que

CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para deferir parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência,
a fim de suspender a efetivação do item a.4 da decisão agravada, admitindo que a Agravante envase seu produto em vasilhames destinados à água mineral, desde que não sejam de uso exclusivo da Agravada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025